Tribunal: STJ
Processo: 2905552-10.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77085 - MG(2025/0321998-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: LEANDRO AMARAL COSTA
ADVOGADO
: OTAVIO HENRIQUE DE ANDRADE OLIVEIRA - MG228845
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES
: MAURICIO LEOPOLDINO DA FONSECA - MG055454
MARCONI BASTOS SALDANHA - MG036735
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
CESSÃO. ILEGALIDADE DA EXTINÇÃO. DISCRICIONARIEDADE.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO
DESPROVIDO.
1. A controvérsia restringe-se a verificar se, preliminarmente, houve
negativa de prestação jurisdicional pelo órgão julgador, e se há vício de
motivação no ato que extinguiu a cessão do servidor pelo Poder Público.
2. O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao
dever judicial de se fundamentar as de cisões judiciais. O que se denota é
mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento que
lhe foi desfavorável.
3. A jurisprudência desta Casa é no sentido de que a cessão de
servidor é ato discricionário da Administração Pública, de caráter precário e
provisório, podendo ser revogada a qualquer tempo, conforme juízo de
conveniência e oportunidade do interesse público. Precedentes.
4. Por fim, para verificar se a motivação – inadequação ao serviço – é
válida, indispensável a dilação probatória, o que é insuscetível na via estreita
do mandado de segurança, o qual exige prova pré-constituída das alegações
do impetrante.
5. Recurso ordinário desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55947300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: df7c8116-59a9-4a7b-9246-2c3a08442555

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: df7c8116-59a9-4a7b-9246-2c3a08442555

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77085 - MG(2025/0321998-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: LEANDRO AMARAL COSTA
ADVOGADO
: OTAVIO HENRIQUE DE ANDRADE OLIVEIRA - MG228845
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES
: MAURICIO LEOPOLDINO DA FONSECA - MG055454
MARCONI BASTOS SALDANHA - MG036735
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
CESSÃO. ILEGALIDADE DA EXTINÇÃO. DISCRICIONARIEDADE.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO
DESPROVIDO.
1. A controvérsia restringe-se a verificar se, preliminarmente, houve
negativa de prestação jurisdicional pelo órgão julgador, e se há vício de
motivação no ato que extinguiu a cessão do servidor pelo Poder Público.
2. O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao
dever judicial de se fundamentar as de cisões judiciais. O que se denota é
mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento que
lhe foi desfavorável.
3. A jurisprudência desta Casa é no sentido de que a cessão de
servidor é ato discricionário da Administração Pública, de caráter precário e
provisório, podendo ser revogada a qualquer tempo, conforme juízo de
conveniência e oportunidade do interesse público. Precedentes.
4. Por fim, para verificar se a motivação – inadequação ao serviço – é
válida, indispensável a dilação probatória, o que é insuscetível na via estreita
do mandado de segurança, o qual exige prova pré-constituída das alegações
do impetrante.
5. Recurso ordinário desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por
LEANDRO AMARAL COSTA, com fundamento no
alínea
, da
art. 105, inciso II,
b
Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO De
MINAS GERAIS, que denegou a segurança, nos termos da seguinte ementa (fl. 250):

Documento eletrônico VDA55628974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:22
Código de Controle do Documento: 41c86db1-363c-46da-8a3e-51a47cbdbedd

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - REJEITADAS –
EXTINÇÃO DE CESSÃO DE SERVIDOR – ATO DISCRICIONÁRIO –
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - ASSÉDIO ELEITORAL - NÃO EVIDENCIADO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E
CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.
- Tendo o impetrante juntado documentação suficiente para a análise da
existência do direito líquido e certo que alega ter sido violado, sem a necessidade de
dilação probatória, não há que se falar em inadequação da via eleita, sendo a efetiva
ofensa ao direito líquido e certo matéria a ser apreciada no mérito.
- Não restando comprovado nos autos a existência do direito líquido e certo
do impetrante de ser mantido no cargo para o qual foi cedido tampouco evidenciada
a ilegalidade do processo de extinção da cessão, a denegação da segurança é medida
que se impõe.

Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, a nulidade do
acórdão recorrido por vício de fundamentação e do ato que o desligou da Diretoria de
Gestão Ferroviária da Seinfra, em decorrência da comunicação que fez aos órgãos
impetrados de que iria se desincompatibilizar do cargo efetivo que ocupa para se
candidatar a vereador do Município de Contagem/MG.
Narra, contudo, que o pedido foi negado em razão de suposto déficit de mão
de obra e que, ato contínuo, foi encerrada a sua cessão com retorno ao órgão de origem,
sob o motivo de inadequação do servidor na execução do serviço público, apesar do
excelente histórico funcional, caracterizando assédio eleitoral.
Requer, assim, o provimento do recurso, para (fl. 336):

[...]
b) A declaração de nulidade do acórdão recorrido, por violação ao dever de
fundamentação das decisões judiciais, previsto no
da Constituição
art. 93, inciso IX,
Federal, no
e no
§1o, inciso IV, do Código de Processo Civil,
art. 1.022
art. 489,
determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que profira novo
decisum, enfrentando todos os argumentos deduzidos pelo Recorrente;
c) Sucessivamente, caso não seja acolhido o pedido anterior, o provimento
do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e conceder a segurança
pleiteada, anulando o ato coator consubstanciado no Ofício
n.o
SEINFRA/GAB
os demais atos que estabeleceram a revogação da cessão do Recorrente
217/2024,
para a Seinfra e a remoção do Recorrente da Seinfra para outra Secretaria,
determinando o retorno definitivo do Recorrente ao exercício de suas funções na
Diretoria de Gestão Ferroviária da Seinfra.

Houve contrarrazões ao recurso ordinário (fls. 348-350).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(fls. 370-374).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55628974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:22
Código de Controle do Documento: 41c86db1-363c-46da-8a3e-51a47cbdbedd

A controvérsia restringe-se a verificar se, preliminarmente, houve negativa de
prestação jurisdicional pelo órgão julgador, e se ficou demonstrado o vício de motivação
do ato de desligamento da cessão pelo Poder Público.
Na origem, mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo
Secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias e pela Secretária de
Estado de Planejamento e Gestão, que extinguiu a cessão do impetrante da SEPLAG para
a SEIMP, a partir de
e bloqueou seu acesso aos sistemas corporativos (SEI),
20/6/2024,
com vistas ao seu imediato retorno a suas funções na Diretoria de Gestão Ferroviária da
Seinfra.
O Tribunal de origem denegou a segurança (fls. 250-260).
Ao apreciar os aclaratórios, a Corte local explicou sua fundamentação, in
(fls. 297-298):
verbis
No caso em análise, não se verificam os vícios apontados pelo embargante,
uma vez que o acórdão embargado apresentou, de maneira clara e coesa, a
fundamentação que embasou o entendimento unânime da Turma Julgadora ao
denegar a ordem postulada. O embargante buscava a manutenção no exercício de
funções na Diretoria de Gestão Ferroviária da SEINFRA até
com a
31/12/2029,
anulação do ato administrativo que extinguiu sua cessão.
Conforme exposto no voto condutor, não restou demonstrada nos autos
qualquer violação ao direito líquido e certo do embargante, tampouco a ocorrência
de desvio de finalidade ou assédio eleitoral. Ressalte-se que a cessão de servidores é
um ato discricionário da Administração Pública, de caráter precário e provisório,
podendo ser revogada a qualquer tempo, conforme juízo de conveniência e
oportunidade da Administração.
Ademais, o colegiado consignou que, diante de um novo contexto fático, a
Administração constatou que a cessão não se mostrava mais pertinente, razão pela
qual não há ilegalidade no ato que a extinguiu, especialmente quando devidamente
motivado, como se observa no presente caso.
Além disso, a Turma Julgadora ressaltou que a extinção da cessão não
causou prejuízo ao embargante, uma vez que, conforme informado pela autoridade
coatora (f.
ordem no 45), seu afastamento para a campanha foi autorizado e
16/18,
publicado em 02/07/2024.
Outrossim, o órgão colegiado destacou que as informações constantes da f.
4, ordem no 43, demonstram que o processo SEI no
foi
1300.01.0005608/2024-17
iniciado em
enquanto a reunião na qual o embargante comunicou sua
14/06/2024,
futura candidatura ocorreu apenas em
Assim, restou evidenciado que o
20/06/2024.
processo de extinção da cessão já havia sido iniciado antes da referida comunicação,
tendo a decisão sido apenas formalizada ao embargante na data mencionada.

Como se percebe da transcrição acima, o Tribunal
, para afastar a
a quo
conclusão de ilegalidade do desligamento funcional, afirmou que: (1) a cessão de
Documento eletrônico VDA55628974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:22
Código de Controle do Documento: 41c86db1-363c-46da-8a3e-51a47cbdbedd

servidor é ato discricionário; (2) a cessão não era mais pertinente e foi devidamente
motivada; (3) a extinção da cessão não causou prejuízo ao servidor; e (4) o processo de
extinção foi iniciado antes da comunicação.
Assim, o acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente
para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se
fundamentar as decisões judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte
recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
No mérito, a jurisprudência desta Casa é no sentido de que o deferimento da
cessão de servidor, por se tratar de ato precário e temporário, perpassa pela
discricionariedade conferida à Administração Pública, a qual detém o poder de autorizar
ou não o pedido, quando conveniente e oportuno ao interesse público. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUTO DA CESSÃO. AJUDA DE
CUSTO. RENÚNCIA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que a ajuda de
custo somente é devida aos servidores que, no interesse da Administração, forem
removidos ex officio, com fundamento no
parágrafo único, inciso I, da
art. 36,
hipótese na qual não se enquadra o caso dos autos, em que a cessão
Lei 8.112/90,
deu-se por interesse do recorrente, somente havendo anuência da Administração
mediante renúncia do servidor à verba indenizatória.
2. O deferimento da remoção a pedido e da cessão perpassam pela
, que decorre da premissa
discricionariedade conferida à Administração Pública
básica de que o deslocamento do servidor, por interesse próprio, não pode ser
prejudicial ao interesse da coletividade.
3. O parágrafo único do
da norma estabelece que no afastamento
art. 56
previsto no inciso I do
- para exercício de cargo em comissão ou função de
art. 93
confiança -, a ajuda de custo será paga pelo órgão cessionário, quando cabível.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RMS n.
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
21.106/BA,
Turma, julgado em
DJe de
)
15/9/2015,
1/10/2015.

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CESSÃO. DIREITO
ADQUIRIDO
A
REGIME
JURÍDICO.
INEXISTÊNCIA.
ATO
DISCRICIONÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Conforme pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça, servidor público não tem direito
adquirido à manutenção de regime jurídico funcional.
2. Hipótese em que a recorrente ? servidora pública do Poder Judiciário do
Estado do Espírito Santo, à disposição da Câmara dos Deputados desde 1987 ?
defende ser inaplicável o disposto na Lei Complementar Estadual
segundo a
46/94,
qual a cessão para outro órgão ou Poder será de 5 (cinco) anos, prorrogável a
Documento eletrônico VDA55628974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:22
Código de Controle do Documento: 41c86db1-363c-46da-8a3e-51a47cbdbedd

critério do governador, ao argumento de que ingressou no serviço público antes da
promulgação da referida lei.
3. A cessão de servidor público detém natureza precária e provisória.
Por constituir ato discricionário, encontra-se sujeita aos juízos de conveniência
Precedentes.
e oportunidade da Administração.
4. Recurso ordinário improvido.
(RMS n.
relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma,
23.386/ES,
julgado em
DJ de
p. 544.)
14/6/2007,
6/8/2007,
Por fim, para verificar se a motivação – inadequação ao serviço – é válida,
indispensável a dilação probatória, o que é insuscetível na via estreita do mandado de
segurança, o qual exige prova pré-constituída das alegações do impetrante. A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO,
DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO, POR NECESSIDADE DE SERVIÇO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO
E PERSEGUIÇÃO DA MILITAR IMPETRANTE. PODER DISCRICIONÁRIO
DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO.
I. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Rebecca de
Souza Vieira, contra suposto ato ilegal do Comandante Geral do Polícia Militar de
Pernambuco, consubstanciado na transferência da impetrante, do BPRv (Batalhão
de Polícia Rodoviária) para o 12o Batalhão de Polícia Militar, ambos no Município
de
por necessidade de serviço, conforme Suplemento de Pessoal n° 006,
Recife/PE,
de 15/03/2016.
II. O motivo do ato administrativo diz respeito à causa imediata que
autoriza a sua prática, ou seja, o pressuposto fático e normativo que enseja a sua
prática. Quando se trata de um ato discricionário, a lei autoriza a prática do ato, à
vista de determinado fato. A decisão da Administração é tomada segundo os
critérios de oportunidade e conveniência, dentro dos limites da lei. A motivação é a
declaração escrita dos motivos que ensejaram a prática do ato e integra a forma do
ato administrativo, acarretando a sua ausência a nulidade do ato, por vício de forma.
III. "Em inúmeros julgados, o Superior Tribunal de Justiça afirma que não
cabe ao Judiciário interferir em atos discricionários da Administração Pública.
Ademais, os atos discricionários, por sua vez, possuem certa liberdade de escolha.
Assim, o agente público ao praticar um ato discricionário possui certa liberdade
dentro dos limites da lei, quanto à valoração dos motivos e à escolha do objeto,
segundo os seus critérios de oportunidade e conveniência administrativas. (...) ao
Poder Judiciário cabe à fiscalização do controle jurisdicional dos atos
administrativos restringindo-se apenas a observância aos princípios Constitucionais.
(...) Ora, se não há qualquer ilegalidade patente no ato administrativo atacado, a
improcedência da ação é a regra" (STJ,
Rel. Ministro
REsp 1.676.544/SP,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
10/10/2017)
IV. No caso, a autoridade coatora consignou o motivo do seu ato, no
sentido de que a transferência da impetrante, do BPRv (Batalhão de Polícia
Documento eletrônico VDA55628974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:22
Código de Controle do Documento: 41c86db1-363c-46da-8a3e-51a47cbdbedd

Rodoviária) para o 12o Batalhão da Polícia Militar, no mesmo Município de
dera-se por "necessidade de serviço", aspecto que se insere no poder
Recife/PE,
discricionário da Administração de verificar se há, ou não, em determinado setor de
trabalho, necessidade de mais contingente de pessoal. Não obstante a mera menção,
no ato, à "necessidade de serviço", percebe-se que a transferência da impetrante
dera-se em conjunto com uma série de remoções e transferências de outros policiais,
o que retira, pelo menos do que se pode depreender dos autos, qualquer conotação
de pessoalidade da medida, transferência que ocorreu, ainda, dentro do mesmo
Município.
V. Assim, se a justificativa de "necessidade de serviço" é equivocada ou
inverídica ou se há perseguição da policial impetrante, trata-se de matéria que
demanda, indubitavelmente, dilação probatória, que é insuscetível de ser feita na via
estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída das alegações do
impetrante.
VI. Segundo a jurisprudência do STJ, "a incursão pelo Poder Judiciário no
mérito administrativo somente pode ser efetivada se houver demonstração, de plano,
por meio de prova pré-constituída, que a motivação apresentada pela Administração
não traduz a realidade, uma vez que a dilação probatória é providência incompatível
com o rito do mandado e segurança. Embora a recorrente aduza a nulidade do ato
administrativo por ausência de motivação válida e afirme que sua remoção possui
nítido caráter persecutório, não logrou veicular, nos presentes autos, prova capaz de
corroborar suas alegações ou demonstrar a liquidez e certeza de seu direito" (STJ,
AgInt no RMS
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
54.278/PE,
TURMA, DJe de
. Nesse sentido: STJ, RMS
Rel. Ministro
15/12/2017)
54.709/SC,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
RMS
17/10/2017;
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
42.696/TO,
16/12/2014.
VII. Recurso ordinário improvido.
VIII. Agravo interno - interposto contra a decisão que, nesta Corte,
indeferiu a liminar requerida - prejudicado.
(RMS n.
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
55.732/PE,
Turma, julgado em
DJe de
)
23/5/2019,
30/5/2019.

No caso, a simples juntada de ficha individual de avaliação de desempenho
profissional referente a 2024 (fls. 71-77) não é suficiente para invalidar as razões
descritas pelo órgão administrativo no ato devolutório, a saber, de "não adequação do
servidor na execução dos serviços realizados" (fl. 54).
Nesse contexto, ausente ilegalidade ou abuso de poder no ato acoimado de
coator, não há que se falar em direito líquido e certo a amparar a pretensão autoral, de
modo que o acórdão recorrido não merece reparos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso em mandado de segurança.
Sem honorários advocatícios, consoante o
da
e as
art. 25
Lei n. 12.016/2009
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança") e 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios").
Documento eletrônico VDA55628974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:22
Código de Controle do Documento: 41c86db1-363c-46da-8a3e-51a47cbdbedd

É como voto.
Documento eletrônico VDA55628974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:22
Código de Controle do Documento: 41c86db1-363c-46da-8a3e-51a47cbdbedd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
RMS 77.085 / MG
Número Registro: 2025/0321998-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242905552 10000242905552001 10000242905552002 29055521020248130000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LEANDRO AMARAL COSTA
ADVOGADO
: OTAVIO HENRIQUE DE ANDRADE OLIVEIRA - MG228845
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : MARCONI BASTOS SALDANHA - MG036735
MAURICIO LEOPOLDINO DA FONSECA - MG055454
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REMOÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:19
Código de Controle do Documento: 6f55d5dd-8cb9-4d19-89b8-6d5cc911240d

Documento eletrônico VDA55916886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:19
Código de Controle do Documento: 6f55d5dd-8cb9-4d19-89b8-6d5cc911240d